Tribunal: TJDFT
Processo: 0716054-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que, apesar do depósito integral do valor controvertido, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, referente à suspensão do crédito tributário da CDA. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da realização do depósito do montante integral sob cobrança.
2. O artigo 151, inciso II, do CTN, estabelece que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.1. Considerando que a agravante realizou o depósito integral, devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte.
3. Apesar de ser inviável determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal negativa de débito, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
4. Jurisprudência: “(...) O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime”. (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017).
5. Decisão reformada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido, autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em nome da agravante, diante do depósito integral do débito sob cobrança.
6. Agravo de instrumento provido.